Tribunal: STF
Processo: Rcl 83673
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Ivo Santa Lúcia e Outra em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo 5001353-16.2016.4.04.7102), que teria, em tese, usurpado a competência desta SUPREMA CORTE ao aplicar equivocadamente o quanto decidido no Tema 660-RG, ARE 748.371, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, as partes reclamantes expõem as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se ação de conhecimento, pelo procedimento comum, proposta pelos Reclamantes em face do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), através da qual buscam (i) a declaração de nulidade dos processos administrativos nº 08012.004573/2004-17 e 08012.007149/2009-39, bem como sejam declaradas sem efeito as multas aplicadas pelo CADE; (ii) subsidiariamente, que seja reduzida a multa aplicada para a pessoa jurídica para o patamar mínimo previsto em lei (0,1% do faturamento bruto de revenda de gasolina e álcool no ano de 2003, referente ao estabelecimento localizado no trevo do Castelinho) e, para a pessoa física, no percentual de 1% do valor da multa aplicada para a empresa; e (iii) que seja determinada obrigação de não fazer à ANP, consistente na abstenção de revogar o registro do posto revendedor de combustíveis.



    Sobreveio sentença que rejeitou as preliminares arguidas e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos formulados. Ainda, condenou os Reclamantes ao pagamento das custas e de honorários advocatícios aos réus, pro rata, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I do CPC, com atualização monetária até a data do efetivo pagamento pelo IPCA-E.



    Interposto o recurso de Apelação, este restou desprovido pela colenda 4ª Turma do TRF da 4ª Região.



    [...]



    Interposto o cabível Recurso Extraordinário, sobreveio decisão que negou seguimento ao recurso, acerca da qual foi interposto o cabível Agravo Interno.



    Contudo, a colenda 2ª Seção do TRF da 4ª Região negou provimento ao Agravo Interno, em Acórdão assim ementado:



    [...]



    Ocorre que se verifica a usurpação de competência deste egrégio Supremo Tribunal Federal, o que autoriza o manejo da presente Reclamação.



    [...]



    Desse modo, merece destaque que as decisões atacadas que negaram seguimento ao Recurso Extraordinário não se limitaram a uma análise do cabimento recursal, mas adentraram em análise que somente poderia ser legitimamente realizada por esta Corte Constitucional.



    [...]



    Inicialmente, quanto ao Tema 660 e a suposta ofensa reflexa, cumpre ressaltar que o recurso extraordinário interposto é revestido de repercussão geral, visto que as razões meritórias do Recurso ora proposto vão além do interesse individual da parte interessada, importando em sua relevância social, econômica, política ou jurídica, na forma exigida no Art. 102, § 3º, da Constituição Federal, combinado com o 1.035 e seguintes do Código de Processo Civil/2015. 



    [...]



    Não há, por isso, que se falar em óbice ao processamento do recurso, porquanto nestas razões está avocada a presença do error in judicando, relacionado a matéria constitucional, cuja apreciação é atribuível ao Supremo Tribunal Federal.”



    Ao final, requerem “seja julgada procedente esta Reclamação, cassando o acórdão proferido pela Colenda 2ª Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário de maneira indevida, determinando o seu processamento e remessa ao STF, na forma da Lei e do que determina a Constituição”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Sem razão as partes reclamantes.



    O ato reclamado é o acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário pela aplicação do Tema 660 da Repercussão Geral.



    Em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, a Reclamação é manifestamente inadmissível.



    O acórdão reclamado restou assim ementado: 



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO VICE PRESIDÊNCIA. REVISÃO. TEMA 660. APLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Há previsão no artigo 1.040, I, do CPC de que, uma vez publicado o acórdão paradigma, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento ao recurso especial ou extraordinário, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior. 



    2. A decisão alinha-se com o entendimento do STF na análise dos paradigmas, inexistindo, pois, motivo para a pretendida reforma. 



    3. Dessa forma, a aplicação do Tema 660 ao caso é medida que se impõe. 



    4. Negado provimento ao agravo interno.” (eDoc. 2, fl. 464)



    No julgamento do Tema 660-RG, esta CORTE alinhou sua jurisprudência no sentido de que “a questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.



    Esta CORTE tem entendido que Temas os quais neguem a existência de Repercussão Geral não podem ser objeto paradigma de reclamação. Nesse sentido, cito: RCL 32.632, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 29/11/2018; e RCL 27.798 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017), esta última assim ementada, no que interessa:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO A PRECEDENTE DO STF PLASMADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    (...) 



    8. De outro lado, o Código deixa muito claro que o reclamante pode usar como fundamento somente acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral RECONHECIDA ou acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário REPETITIVO.



    9. Dentro desses exíguos limites, não cabe alegar nesta reclamação (a) desrespeito a acórdão que afirmou INEXISTENTE a repercussão geral de certa matéria e (b) a aplicação de óbices processuais ou de outros precedentes, destituídos da força da repercussão geral ou do caráter repetitivo definido nos arts. 1.036 a 1.041.



    10. Em síntese: a reclamação prevista no art. 988, § 5º, II, do CPC (a) cabe tão-somente do julgado que resultar da apreciação do agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do CPC e (b) pode apontar como fundamento exclusivamente acórdão de recurso extraordinário REPETITIVO ou com repercussão geral RECONHECIDA.”



    Além disso, não se verifica teratologia ou má aplicação do paradigma pelo acórdão reclamado.



    Ressalto, ainda, que da decisão que não admite Recurso Extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da Repercussão Geral cabe unicamente Agravo Interno, conforme previsto no § 2º do art. 1.030 do CPC.



    É, portanto, incabível dar trânsito ao Agravo em Recurso Extraordinário em razão da negativa de seguimento ao recurso com esteio em orientação do STF, estabelecida sob o rito da Repercussão Geral. Nesse sentido, cito:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE.



    1. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC).



    2. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral.



    3. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral.



    4. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (RCL 30.584 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/08/2018)



    Nessas circunstâncias, inexiste a alegada usurpação de competência desta SUPREMA CORTE ou, ainda, teratologia na decisão impugnada.



    A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente